Tribunal: TJDFT
Processo: 0708244-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708244-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RÉU ESPÓLIO DE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos de no0005883-96.2013.8.07.0002, ID no 182492864, págs. 1-2. 2. A decisão indeferiu a inclusão da avalista no polo passivo da execução, uma vez que a relação processual já foi estabelecida e não houve pedido na ocasião em que a busca e apreensão foi convertida e suspendeu o processo por 60 dias para que seja realizada a sucessão processual (CPC, art. 689). 3. Em suas razões recursais, a agravante, em suma, sustenta a possibilidade de a avalista, que também é viúva do devedor, ser incluída no polo passivo da execução para que responda pelo débito inerente ao contrato objeto da demanda. 4. Discorre sobre o instituto do aval, destacando que a viúva do devedor principal deve responder pelo pagamento do título de crédito nas mesmas condições em que ele se obrigou, por força do art. 897 do Código Civil, o que justifica a sua inclusão no polo passivo da execução. 5. Também afirma que do contexto extraído de publicações em rede social seria possível depreender que a avalista é ex-companheira do devedor e a dívida teria sido contraída em prol da entidade familiar. Logo, ela pode responder com os bens particulares pela dívida, devendo ser incluída na condição de executada. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para que a avalista e ex-esposa do devedor principal seja incluída no polo passivo da execução e, no mérito, a reforma da decisão. 7. Preparo (ID no 56425705, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 11. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 12. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 13. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 14. Foram realizadas e reiteradas várias diligências com o intuito de auxiliar a credora a receber o que lhe é devido, sem sucesso. A cédula de crédito bancário foi emitida em 12/7/2011 e naquela ocasião consta expressamente o aval de Elizângela Sousa de Oliveira, devidamente qualificada no ID no 24620019, págs. 1-10 dos autos de origem. 15. O pedido de conversão da busca e apreensão em execução foi recebido como emenda à inicial pela decisão de ID no 24620038, proferida em 5/4/2016. Após várias tentativas de citação, a relação processual somente foi aperfeiçoada em 19/10/2017 (ID no 24620501, pág. 1). 16. Naquela oportunidade, a oficiala de justiça destacou que não procedeu à penhora determinada, pois deixou de localizar bens passíveis de constrição na residência do executado. O mandado de citação foi juntado aos autos em 20/10/2017 (ID no 24620501, págs. 1-2). 17. O aval consiste em garantia pessoal específica dos títulos cambiais e tem o condão de transformar o avalista em devedor solidário na ação de execução. Logo, o avalista responde pela obrigação que garantiu nas mesmas condições do devedor principal. 18. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1704418, 07229026520228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Ainda que a relação processual esteja estabelecida, as circunstâncias específicas do caso concreto autorizam a inclusão da avalista como corresponsável pela dívida. A dívida se refere a veículo que estava em nome do devedor (falecido), mas não foi localizado nas várias diligências realizadas com a finalidade de apreendê-lo. Não há inventário e os herdeiros não estão identificados. Além de avalista, o que por si já é suficiente para que seja chamada a pagar a obrigação, há elementos que indicam que a Elizângela Sousa de Oliveira era, também, companheira do falecido. 20. Sem prejuízo da regularização da representação processual, com a habilitação dos herdeiros do agravado nos autos de origem, conforme previsto nos artigos art. 75, VII c/c art. 110; 313, §2o, inciso II e 618, inciso I, todos do CPC, a avalista também deve ser incluída no polo passivo da ação de execução, para preservar a finalidade do aval. 21. Essa medida tem o intuito de garantir a autonomia do título de crédito emitido e avalizado, de maneira voluntária pelos devedores, que não honraram o pagamento devido, tampouco restituíram o veículo entregue em garantia da dívida, sob pena de caracterizar eventual enriquecimento sem causa. 22. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 23. Defiro a antecipação de tutela recursal para que a avalista, Elizângela Sousa de Oliveira, seja incluída no polo passivo da ação de execução, cuja qualificação deve ser apresentada pela agravante para viabilizar a sua intimação, uma vez que é devedora solidária do crédito representado no título de crédito exequendo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 24. Retifique-se a autuação para incluí-la como agravada e oportunizar a apresentação das suas contrarrazões. 25. Sem prejuízo, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 28. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO